Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703311-34.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA DESPACHO O eventual acolhimento dos embargos de declaração implicará a modificação da decisão embargada, portanto intime-se a embargada para se manifestar no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator